Tribunal: STF
Processo: HC 231557
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a apreensão de relevante quantidade de droga - no caso 799,91g, de maconha, 20,57g de cocaína, e 4,28g de crack -, além de R$ 250,00 em dinheiro, em notas diversas, e um caderno com anotações do tráfico de drogas, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do paciente com a mercancia ilícita de substância entorpecente. 



    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    3. Agravo regimental improvido.



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nem da decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou o HC 807182, impetrado naquela Corte Superior. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    6. A hipótese é de paciente preso em flagrante delito, em 03.01.2023, pelo suposto tráfico de 799,91 g de maconha, 20,57 g de cocaína, e 4,28 g de crack e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a “certidão estadual de distribuições criminais” acostada aos autos (doc-e 2 p. 78) evidencia que o paciente responde a outra ação penal pela prática, em tese, dos mesmos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.



    8. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Por fim, dou especial relevância à informação apontada na denúncia no sentido de que “policiais militares receberam a informação de que os denunciados estariam realizando a comercialização de drogas no conhecidíssimo ponto de tráfico dos (...), certo que o denunciado (ora paciente) seria o gerente do tráfico naquele local” (grifos acrescidos).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator